Tribunal: TJDFT
Processo: 0706778-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação criminal proposta pela ilustre Promotoria de Justiça, que vindica a imposição ao douto Juízo reclamado a determinação no sentido de que realize audiência para oferecimento e eventual homologação do acordo de não persecução penal, na forma disciplinada pelo novel art. 28-A do Código de Processo Penal e pela Portaria Conjunta 74/2020. Sem entrar no mérito da plausibilidade dos fundamentos invocados na presente reclamação, certo é que o pleito ministerial não se reveste de urgência em sua apreciação. Tanto assim que simples consulta aos autos do inquérito policial de origem, tombado sob o número 0741496-95.2020.8.07.0001, evidencia que o processo encontra-se sem movimentação, no aguardo da definição da controvérsia sob exame. Desse modo, por não divisar na espécie o requisito do periculum in mora, INDEFIRO o pedido liminar. A ilustrada Procuradoria de Justiça já se pronunciou por meio da manifestação de ID 25092039. O douto Juízo reclamado prestou suas informações no ofício juntado ao ID 25857001. Dispensável a repetição de tais diligências. Intimem-se os investigados/indiciados para que, se quiserem, apresentem resposta à reclamação no prazo de 5 (cinco) dias. Por fim, retornem-me os autos conclusos para julgamento definitivo. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator